Tribunal: CARF
Processo: 10872.720116/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720116/2015-48
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.426 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exonere o
sujeito passivo de montante, a título de tributo e encargos de multa, não
superior ao limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da
apreciação do recurso em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra decisão de primeira instância que
manteve parcialmente a exigência de IRPJ e de CSLL, e exonerou integralmente a exigência do
IRRF, exações decorrentes de glosas de despesas referentes ao ano-calendário de 2011, conforme
demonstrado nos quadros a seguir:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720116/2015-48
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720116/2015-48

1. Bases de cálculo mantidas e exoneradas

2. Créditos tributários mantidos e exonerados

A 10a Turma da DRJ em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão de 10 de junho
de 2020, examinou as questões levantadas pelo Impugnante e proferiu o Acórdão, de no 02-
23.977, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. A descrição dos fatos consiste na motivação do
lançamento, cuja pertinência em confrontação com os elementos probatórios deve ser
analisada no mérito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
OPERAÇÃO
SEM
CAUSA.
IMPOSTO
DE
RENDA
TRIBUTADO
EXCLUSIVAMENTE NA FONTE.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720116/2015-48

A tributação sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou, ainda que
identificados, não se demonstre a causa da entrega dos recursos, decorre, sempre, de
procedimentos investigatórios levados a efeito pela Administração Tributária, não se
afigurando possível que o sujeito passivo que promove pagamentos nessas condições
antecipe o recolhimento do imposto de renda. Nessa situação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DESPESAS NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte. Se o contribuinte apresenta documentos para comprovar a sua escrita, a
Autoridade Fiscal pode afastar a sua força probante, desde que devidamente motivado.
Quando não são apontadas falhas nos documentos ou indícios de que os documentos
não mereçam fé ou, ainda, que há circunstâncias indicativas de planejamento fiscal
abusivo, não é automática a conclusão de que a apresentação dos documentos fiscais,
por si sós, não são suficientes para comprovar a necessidade, usualidade e normalidade
das despesas.
DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO
Despesas com a realização de confraternização de prestadores de serviço não se
enquadram na definição de despesas necessárias, estabelecida pela legislação tributária,
não sendo passíveis de dedução na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL.
DESPESAS COM PUBLICIDADE. RATEIO. CONFRONTAÇÃO DAS DESPESAS
E RECEITAS
As despesas com publicidade, comuns a empresas de um mesmo grupo econômico,
devem ser rateadas para efeito de apropriação aos resultados de cada uma delas, em
observância ao princípio da entidade e da confrontação da despesa e receita, podendo-se
para tanto, adotar-se como base de rateio a receita líquida.
MULTA
REGULAMENTAR
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
ECD.
CARACTERIZAÇÃO
O arquivo entregue apenas com o livro diário relativo às operações de apenas um mês
não pode ser considerado uma escrituração contábil digital, quando não compreende o
exercício social e fiscal, não contempla o livro razão e tampouco os balancetes e
balanços. Neste caso, aplica-se a multa por atraso na entrega da ECD quando tal arquivo
é substituído, a destempo, por outro que possa ser, minimamente, considerado uma
escrituração contábil digital.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. Uma vez que os lançamentos decorreram dos
mesmos elementos prova que nortearam o do IRPJ, impõe-se a eles, o mesmo
entendimento firmado no lançamento principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720116/2015-48

Após o prazo para interposição de recurso voluntário, os autos foram
encaminhados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
Conforme se verifica dos autos, o recurso de ofício foi interposto em razão da
exoneração de tributos no valor total de R$ 4.4485.110,72, além da correspondente exoneração
da multa de ofício (75%), no valor de R$ 3.363.833,04, o que totaliza R$ 7.848.943,76, em linha,
portanto, com a determinação disposta no art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017, a seguir
reproduzido:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais).
Contudo, o limite de alçada para conhecimento do recurso foi alterado para o
valor de R$ 15 milhões. Confira-se a nova redação do artigo 1o dada pela Portaria MF no
02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, considerando a Súmula CARF no 103, de 2014, que determina a
aplicação do limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda
instância, não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exonere o sujeito
passivo de montante, a título de tributo e encargos de multa, não superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
Nesse sentido, uma vez que o montante exonerado, no valor de R$ 7.848.943,76,
é inferior ao novo valor de alçada, VOTO por NÃO CONHECER do recurso de ofício
interposto.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720116/2015-48

Fl. 508
DF CARF MF
Original